Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700661-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLON DE NOVAES BATISTA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Marlon de Novaes Batista contra a decisão prolatada pelo e. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia - DF, que indeferiu o pedido de liminar concessão da tutela provisória de urgência. Eis o teor da decisão impugnada: [...] No tocante ao pedido de tutela de urgência, o artigo 300 do CPC exige, para sua concessão, a presença simultânea de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o autor alega que a inclusão de seu nome no SCRSISBACEN é indevida, uma vez que não foi previamente notificado da referida inscrição. Contudo, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil atende ao propósito de armazena registros de operações financeiras, podendo conter informações positivas ou negativas, com a finalidade de retratar a capacidade negocial dos indivíduos junto às instituições financeiras, não se trata de um órgão de negativação de consumidores, tem caráter informativo e não restritivo. Dessa forma, em sede liminar, não há evidências de que a inserção do nome do autor decorra de ato ilícito ou que tenha sido violada norma legal de forma inequívoca. Assim, ausente a necessária verossimilhança do direito, INDEFIRO o pedido liminar. [...] A parte agravante alega que: (a) “o Agravante jamais recebeu notificação prévia quando da inserção do seu nome no SCR pela Agravada. No caso dos autos há uma inscrição de dívida prejuízo / vencida no valor de R$ 34.012,43 (trinta e quatro mil e doze reais e quarenta e três centavos), sem que tenha recebido qualquer comunicado da inscrição pelo Banco Agravado [...] o Agravante procurou o banco Agravado, requerendo a solução do problema, mediante a baixa da restrição interna indevidamente gerada em seu nome (email acostado juntamente a exordial). No entanto, não obteve êxito, tendo em vista que o e-mail não foi respondido até a presente data”; (b) “quando a inscrição está no campo “VENCIDO” OU “PREJUÍZO” tem o viés restritivo de crédito, assim sendo evidenciado a necessidade da comunicação do consumidor a ser realizada pela instituição financeira, fato não realizado”; (c) “além da instituição ter que seguir o Art. 43 § 2o do CDC, também está vinculada ao Art. 13o § 2o da resolução 5.037/22 emitida pelo Banco Central do Brasil, ou seja, a notificação acerca da inserção do nome do consumidor no SCRSISBACEN é uma ação cujo a condição ou ingrediente é indispensável e essencial (conditio si ne qua non), a qual não pode a instituição se eximir de sua responsabilidade por força do dispositivo legal”; e (d) “a manutenção da inscrição do seu nome e CPF no SISBACEN (SCR), impede o Agravante ter acesso a linhas de crédito, financiamentos e empréstimos sem falar que outros prejuízos poderão ocorrer caso a decisão não seja reformada por esta Colenda Câmara.” Pede, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, para que o agravado exclua o apontamento desabonador do agravante junto ao SCR SISBACEN no campo “vencido e prejuízo”. No mérito, a confirmação da liminar, com o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria inicialmente devolvida a este órgão revisional está centrada na possibilidade (ou não) de determinar, inaudita altera parte, a exclusão de anotação de caráter desabonador contendo o nome do agravante no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil – SISBACEN. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. De início, convém registrar que o Sistema de Informações de Créditos (SCR), de acordo com as informações oficiais do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, é “um instrumento de registro gerido pelo BC e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras. O SCR permite à supervisão bancária a adoção de medidas preventivas, com o aumento da eficácia de avaliação dos riscos inerentes à atividade. Por meio dele, o BC consegue verificar operações de crédito atípicas e de alto risco, sempre preservando o sigilo bancário.” Atualmente, é regulado pela Resolução BACEN no. 4.571/2017 e Circular BACEN no. 3870/2017. De acordo com art. 3o, § 1o, da Resolução, a operação de crédito contratada pelo tomador do empréstimo deve ser registrada no SCR, independentemente de o consumidor estar inadimplente com as parcelas. O art. 5o da referida Resolução estabelece, por sua vez, a obrigação das instituições financeiras de remeter as informações relativas às operações de crédito ao Banco Central, listadas no artigo 4o. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “o Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o SERASA. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito” (REsp 1.365.284/SC, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 21.10.2014). Sabido também que a Lei n.o 8.078/1990, artigo 42, § 2o prevê que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. A Súmula no. 359 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito é quem deve notificar o devedor antes de incluí-lo no cadastro, sob pena de responsabilização. Contudo, a despeito do entendimento sumular, o artigo 11 da referida Resolução prevê que “as instituições originadoras das operações de crédito devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR”. A especificidade atende à finalidade precípua do Sistema SCR, de instrumento público de gestão do crédito no país. No caso concreto, não vislumbro a presença da relevância da argumentação, no atual estágio processual. A parte agravante, a despeito de ter encaminhado um e-mail, direcionado à “CADASTRO.SANTANDER@targetlaw.com.br” (id 219914984), no qual requer esclarecimentos acerca da anotação de débitos no SCR, não conseguiu comprovar documentalmente a prática de qualquer ato ilícito ou abusividade por parte da instituição financeira, sendo deveras certo que o repasse de informações de débitos, acaso existentes e verídicos, junto ao SCR, circunscreve-se como dever legal imposto às instituições sujeitas a regulamentação pelo Banco Central, como seria o caso da parte agravada. A situação recomenda cautela e sugere aguardar-se a concretização do contraditório, com a resposta e esclarecimentos adicionais trazidos pela instituição financeira agravada. A título ilustrativo, apresento precedentes desta e. Corte que decidiu pela manutenção da inscrição, dada a ausência de comprovação de qualquer irregularidade, o que, como dito, será melhor deslindado após o contraditório: CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITOS DO BANCO CENTRAL (SCR). CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. REGISTRO DE INFORMAÇÕES. BANCO CENTRAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e assentado no enunciado da súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 2. O Sistema de Informações de Créditos (SCR), também conhecido como SISBACEN, é uma plataforma de registro que o Banco Central do Brasil possui (disciplinado pela Resolução n. 4.571 de 2017 e pela Circular BACEN n. 3.870 de 19/12/2017), em que são apontadas todas as informações acerca das operações de crédito realizadas pelos clientes com as instituições financeiras e em que é possível verificar, dentre outras informações, o saldo devedor, o tipo de operação de crédito e se a dívida está em dia ou em atraso. 3. De acordo com o entendimento do STJ: “o Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o SERASA. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito”. (STJ, 4a Turma, REsp 1365284/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 21.10.2014). 4. A ausência de prévia notificação do consumidor não caracteriza falha na prestação de serviço público passível de compensação moral ou de cancelamento da anotação, se as informações negativas anotadas forem verídicas ou se não há indícios mínimos de registro irregular junto ao SCR-SISBACEN, visto que é obrigatório o referido registro por exigência de normativos do Banco Central do Brasil. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1941441, 0709080-38.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DÍVIDA EXISTENTE. MANUTENÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. 1. Há pertinência entre as razões recursais e os fundamentos constantes da sentença, de modo que observada a dialeticidade recursal. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada conforme o Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n. 297 do STJ. 3. A Resolução n. 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional estabelece que as instituições financeiras devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas operações serão registrados no SCR, e que as respectivas informações são de exclusiva responsabilidade das instituições remetentes. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o cadastro no SCR tem caráter restritivo e equivale à inscrição em órgão de restrição do crédito, já que é utilizado para conceder ou negar crédito ao consumido. 5. A previsão contida no contrato assinado pelas partes de que o descumprimento das cláusulas pelo consumidor acarretará a possibilidade de envio de informações a cadastros de inadimplentes cumpre a exigência legal de comunicação prévia. Precedente. 5.1. Quando as informações negativas lançadas no Sistema de Informações de Créditos são verídicas, a ausência de prévia notificação do consumidor não possui o condão de ocasionar qualquer dano, porquanto é obrigatório o referido registro por exigência de normativos do Banco Central do Brasil. 6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1920007, 0712335-11.2023.8.07.0009, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024.) Indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de reavaliação após o efetivo contraditório. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões. Conclusos, após. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator